Tribunal: TJMT
Processo: 1011485-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011485-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Caio Fellipe Batista Vilamaior
Paciente: Paulo Ricardo Oliveira de Souza
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Ricardo Oliveira de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
O impetrante relata que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), fato pelo qual se encontra cautelarmente custodiado desde o dia 12.10.2019.
Ressalta que o insurgente não teve nenhuma participação no delito a ele imputado, sustentando que não há provas concretas que justifiquem a manutenção da custódia, baseando-se a denúncia em meras ilações dos policiais que efetuaram a sua prisão.
Acrescenta que o paciente foi preso sem estar em estado de flagrância (CPP, art. 302), bem como aduz que não estão preenchidas as condições impostas à decretação da prisão temporária (art. 1o, Lei n. 7.960/89), de modo que a custódia impugnada é absolutamente ilegal e deve ser relaxada, mormente porque o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória (CPP, art. 310).
Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há mais de 7 meses, e que nem sequer foi iniciada a fase probatória, posto que a audiência de instrução e julgamento já foi adiada em uma oportunidade e foi reagendada somente para o dia 16.6.2020.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (pp. 3-13 – Id. 44198495).
Juntou os documentos de pp. 15-48 (Id. 44198499, Id. 44211450, Id. 44211452, Id. 44211470 e Id. 44211474).
É o relatório.
Sabe-se que a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, que somente poderá ser admitida nas hipóteses de demonstração inequívoca da necessidade e urgência da ordem, bem como de abuso de poder ou de ilegalidade do ato impugnado.
In casu, contudo, tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de plano, tendo em vista a insuficiência da instrução da ação constitucional.
Como cediço, compete ao impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente.
Na hipótese, o autor da prefacial não colacionou cópia da decisão impugnada ou peças do processo originário, salvo reprodução do boletim de ocorrência, onde se constata que o beneficiário foi reconhecido pela vítima, porém, a documentação pouco esclarece a respeito da sua situação processual.
Aliás, da leitura da petição inicial, não é possível compreender em que se fundamenta a sua custódia cautelar, se em prisão temporária ou flagrante convertido em preventiva, de modo que não foi possível verificar os motivos que levaram o magistrado a quo a determinar a prisão, o que por certo prejudica a efetiva análise do pleito.
Ademais, no que se refere ao propalado excesso de prazo para a formação da culpa, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não, análise que, na hipótese está prejudicada, diante da escassez de documentação.
Logo, nesse momento, diante da impossibilidade de confirmação da ocorrência do alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator